Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO SE VISLUMBRA INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO NOVOS FATOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil.
2. Nesse caso, não se vislumbra qualquer inovação recursal. A tese do agravante nasce com a decisão atacada quando o juiz de 1o grau firmou novo entendimento ao decidir sobre a mesma matéria, por duas vezes, de maneira distinta, dando ensejo as suas recursais.
3. A indicação de novo sócio para figurar no polo passivo do incidente, bem como a juntada de novos documentos, configura pedido de desconsideração de pessoa jurídica inteiramente novo e, por conseguinte, não há o que se falar em preclusão temporal.
4. Na espécie, há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a baixa da empresa no cadastro da Receita Federal, no curso da ação monitoria, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, deixando o credor desprovido de meios para receber os valores que lhe cabem por direito. Ademais, a informação sobre a existência de 12 (doze) duplicatas em aberto com registro de dívida mais antiga vencida em 14/11/2013 revela indícios suficientes de que a empresa executada se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio.
5. O cumprimento de sentença tem como origem ação de monitória anterior a baixa da pessoa jurídica. Posterior encerramento da inscrição do CNPJ da executada implica em sucessão processual na pessoa de seus sócios, de modo que não há nulidade da ação desde a concepção. Pelo contrário, trata-se de mera irregularidade sanável.
6. Rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.